Tribunal: TJBA
Processo: 0501315-36.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501315-36.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CITTA RAVENA

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

APELADO: RIVELINO SILVA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE REALIZADA COM AR POSITIVO. PETIÇÃO PROTOCOLADA EM SISTEMA NÃO MAIS APLICÁVEL AO PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. DECRETO JUDICIÁRIO N.º 638/2018 QUE PREVÊ A DESCONSIDERAÇÃO PETICIONAMENTO NO SAJ APÓS A MIGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC, exige a comprovação da intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, conforme o art. 485, §1º, do CPC, sendo tal intimação devidamente realizada no presente caso.

2. A protocolização de petição em sistema eletrônico não aplicável ao processo, conforme previsão do Decreto Judiciário n.º 638/2018 deste Tribunal, não é apta a demonstrar o interesse do autor no prosseguimento da demanda.

3. Apelação tempestiva, embargos de declaração opostos contra a sentença tempestivamente, prazo interrompido, apelação protocolizada antes de findo o prazo de 15 dias.

4. Inexistindo vícios formais ou materiais, a sentença deve ser mantida.

5. Considerando o desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

0501315-36.2017.8.05.0150
, em que é Apelante,
MANUEL DOS SANTOS
,
e Apelados,
RIVELINO SILVA RODRIGUES e VIVIANE FARIAS NUNES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA